Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tem por fim impedir que a sentença produza efeitos imediatos, razão pela qual faz-se necessário que o pedido seja realizado através de petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. 1.1. Portanto, considerando que o pedido de concessão da tutela de urgência foi realizado no bojo da própria peça recursal enquanto pendente o julgamento do recurso em tela, o pedido não deve ser analisado, porquanto não se observou o procedimento adequado para o requerimento da liminar pleiteada.
2. Não há que se falar em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, o qual proíbe decisão surpresa, uma vez que a extinção do processo não ocorreu em razão das hipóteses previstas no art. 485, inciso II e III, do Código de Processo Civil, como quer levar a crer a apelante. Assim, mostra-se desnecessária a intimação pessoal da parte segundo previsão do §1o do mesmo artigo.
3. O Decreto-Lei no 911/1969 dispõe que os documentos necessários ao processamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, com seus requisitos legais (art. 1o), comprovando o negócio jurídico formalizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor (art. 2o, § 2o), nada dispondo sobre a existência de licenciamento do veículo em nome do devedor fiduciante ou anotação da garantia de alienação fiduciária como condição para o processamento da demanda.
4. A prova da constituição da garantia real se constata através do próprio instrumento negocial e não se confunde com a prova do registro da garantia da alienação fiduciária que é destinada a comprovar a eficácia da medida perante terceiro de boa-fé, nos termos da súmula 92 do c. STJ.
5. Apesar de a responsabilidade pela transferência de veículos automotores ser dirigida ao adquirente, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, sua inércia em realizar a alteração de titularidade perante órgão de trânsito não tem o condão de criar obstáculo ao processamento da ação de busca e apreensão, porquanto tal fato, além de violar a boa-fé, beneficiaria o devedor fiduciário de sua própria torpeza.
6. Demonstrado o vínculo contratual entre as partes, com a comprovação da mora do devedor fiduciante e do registro no Sistema Nacional de Gravames, é inviável manter a tese de extinção da busca e apreensão por falta de interesse de agir em razão de o veículo não ter sido transferido para o nome do devedor, principalmente no caso dos autos, em que ficou demonstrado que o veículo está registrado em nome do devedor perante o Órgão de Trânsito.
7. O enfrentamento da matéria posta em julgamento se mostra suficiente para fins de prequestionamento. Destaca-se ter havido manifestação expressa acerca das questões debatidas no recurso de apelação.
8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão pelo juízo originário.